Tribunal: TJSP
Processo: 1502454-33.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Prescrição da pretensão punitiva entre a publicação da r. sentença e a presente data quanto ao apelante relativamente menor - Extinção da punibilidade decretada, prejudicado o exame do mérito do recurso de José Augusto.
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Preliminar – Alegação da prescrição da pretensão punitiva – Inocorrência – Preliminar Rejeitada –

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Prescrição da pretensão punitiva entre a publicação da r. sentença e a presente data quanto ao apelante relativamente menor - Extinção da punibilidade decretada, prejudicado o exame do mérito do recurso de José Augusto.
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Preliminar – Alegação da prescrição da pretensão punitiva – Inocorrência – Preliminar Rejeitada – Absolvição – Descabimento – Materialidade, autoria e destinação das drogas comprovadas – Confissão da ré, buscando isentar a participação do corréu – Depoimentos dos policiais prestigiados como elementos de convicção – Desnecessidade de comprovação de atos de comércio – Crime de conteúdo variado – Penas e regime que não comportam modificação, inclusive no tocante à pena substitutiva – Recurso defensivo desprovido.